Tribunal: TJDFT
Processo: 0752970-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0752970-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: REJE ANE GOMES DA PAZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "O acórdão de id. 198803722 reformou a sentença para “condenar a ré/recorrida à obrigação de assegurar o direito da autora/recorrente ao reparcelamento da dívida, viabilizando o fracionamento do valor total do débito em parcelas mensais e sucessivas, observado o percentual mínimo de 5% da renda mensal bruta familiar auferida (R$ 1.872,00), equivalente a R$ 93,60 (noventa e três reais e sessenta centavos), em faturas separadas das faturas vincendas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária”. Intime-se a executada, pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer fixada no acórdão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos no valor do débito atualizado. Em caso de inércia, intime-se a parte exequente para dizer se restou cumprida a obrigação de fazer e, em caso negativo, informar o débito atual junto à empresa executada, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de eventual conversão em perdas e danos." Em síntese, a agravante aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer na forma determinada no acórdão e requer o afastamento da multa arbitrada. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito alegado, ante a ausência de prova mínima da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006